Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-92.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001323-92.2022.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
JONATAS DOS SANTOS BARRETO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JACONIAS GOMES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIR
E
ITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Morro do Chapéu contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção da execução fiscal de baixo valor (R$ 1.418,57) por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não distinguir abandono da causa e ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se houve erro na aplicação dos critérios econômicos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) determinar se a existência de convênio para protesto de títulos é suficiente para demonstrar interesse processual na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito quando a matéria foi enfrentada de forma exaustiva e fundamentada.

4. O acórdão embargado enfrentou dialeticamente todas as teses recursais, assentando que a extinção pelo Tema 1.184/STF constitui vício objetivo de interesse processual (artigo 485, VI, CPC), o que dispensa o rito de intimação pessoal do abandono de causa (artigo 485, III, CPC). A intimação eletrônica da Fazenda Pública supre o dever de consulta prévia previsto no precedente vinculante.

5. A extinção da execução fiscal fundamenta-se na desproporção entre o custo da demanda e o valor do crédito, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade.

6. A alegação de premissa equivocada quanto ao valor irrisório não subsiste, pois o parâmetro de alçada recursal do REsp 1.168.625/MG foi superado pelo critério de eficiência administrativa fixado pelo STF e regulamentado pelo CNJ (R$ 10.000,00), de aplicação imediata aos processos em curso.

7. A celebração genérica de convênio com o IEPTB/BA, sem a prova de atos concretos de cobrança extrajudicial contra o devedor específico, é insuficiente para afastar a carência de interesse processual reconhecida ante a antieconomicidade da demanda judicial.

8. A inércia do exequente após intimação judicial para comprovar medidas efetivas evidencia a ausência de interesse processual.

9. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício apto a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo inviável a sua utilização para a rediscussão do mérito da causa. 2. O acórdão que aplica integralmente o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ não incorre em adoção de premissa equivocada ao reconhecer a ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor inativas."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n. 8001323-92.2022.8.05.0170
, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU,
e como Embargado
JACONIAS GOMES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.